Tribunal: STF
Processo: RE 1391445
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO/ APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AUTORIDADE DITA COATORA – DIRETOR DO DER/MG – RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DO ATO IMPUGNADO – REJEITADA. 1. A autoridade impetrada é aquela diretamente responsável pela prática concreta e específica do ato impugnado, assim como pela correção de eventual ilegalidade. 2. Sendo, o Diretor do DER/MG, o agente responsável por impor, ao impetrante, a sanção apontada como ilegal e abusiva, qual seja, a apreensão de seu veículo, patente a sua legitimidade para a causa. 4. Preliminar rejeitada. MÉRITO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DE VEÍCULOS COM BASE NA LEI ESTADUAL 19.445/11 – PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA – ILEGALIDADE – REGULAMENTAÇÃO DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – JURISPRUDÊNCIA DO TJMG, DO STJ E DO STF 1. Considerando que lei estadual não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim), mostra-se ilegal a apreensão do veículo do impetrante, bem como a exigência de pagamento das despesas de remoção e das diárias para sua liberação, com base na Lei estadual n. 19.445/2011. 2. À vista da ilegalidade da apreensão do automotor, também se mostra ilegítima a exigência de pagamento das despesas de remoção e das diárias para sua liberação – prevista no art. 7º da Lei 19.445/2011. 3. Recurso voluntário não provido. Prejudicado o reexame necessário” (fl. 1, e-doc. 88)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 111).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 23 e o § 1º do art. 25 da Constituição da República.



    Argumenta que, “em relação à alegada inconstitucionalidade da lei estadual 19.445/11, em razão da invasão da competência legislativa exclusiva da União, respaldada pelo acórdão ora recorrido, entende-se ser o caso de afastá-lo, uma vez que a norma do art. 22, XI, da CF/88 não afasta a competência concorrente disciplinada no art. 23, XII, também da Constituição. A referida lei estadual, portanto, não apresenta pecha de inconstitucionalidade, posto que editada dentro da competência legislativa concorrente conferida ao Estado” (fl. 3, e-doc. 117).



    Ressalta que “não poderiam os Estados legislar sobre o trânsito ou o transporte propriamente dito. Mas, no que se refere ao poder de polícia a ser exercido em face do transporte irregular no âmbito de sua circunscrição e dentro de sua competência para executar, pode e deve o Estado regulamentar, inclusive com a imposição da penalidade de apreensão” (fl. 4, e-doc. 117).



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao permitir o transporte intermunicipal clandestino, sem a necessária licença/autorização do Estado membro, impede que o Estado exerça seu poder de Polícia Administrativa, explicitado nas normas estaduais vigentes” (fl. 4, e-doc. 117).



    Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista a ofensa aos artigos da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 117).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu o processo para a Câmara julgadora para eventual juízo de retratação em razão do Tema 546 da repercussão geral (e-doc. 130).



    Em 4.11.2021, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o acórdão recorrido nestes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO – LEI 19.445/2011 – ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE RELACIONA COM A TESE FIXADA – MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF, fixou a tese de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. 2. Reconhecimento da constitucionalidade da penalidade de apreensão imposta pela lei do Distrito Federal que ocorreu por se estar diante de nova infração administrativa relativa ao serviço de transporte coletivo, à luz do alcance da competência do Município prevista no art. 30, inciso V, da Constituição. Lei editada com vistas a tutelar o sistema de transporte coletivo, no exercício da competência municipal para legislar sobre serviço público. 3. No caso dos autos, a discussão gira em torno da possibilidade de a lei estadual prever penalidade mais severa e de natureza diversa para infração já existente, capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, diante da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Discussão afeta aos limites dos entes públicos para suplementar a legislação federal, à luz do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal. 4. Legislação do Estado de Minas Gerais que não cria nova infração – a qual já estava prevista em lei federal –, tendo apenas criado penalidade mais severa. 5. Distinção das hipóteses feita no próprio voto do Relator do RE 661.702/DF. 6. Aplicação, ao caso dos autos, do precedente firmado no ARE 639.496 RG, e não do RE 661.702/DF. 7. Acórdão mantido, em sede de juízo de retratação” (e-doc. 99).



    4. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “Constatada a divergência no tocante à constitucionalidade da medida de apreensão de veículos com o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), submetido à sistemática da repercussão geral, foi determinado o encaminhamento do feito ao Órgão Julgador, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC. 



    Em seguida, a Turma Julgadora recusou a retratação. 



    Não tendo sido reconsiderada a decisão recorrida, passo ao exercício do juízo de admissibilidade do recurso, em observância ao disposto no artigo 1.030, V, ‘c’, do CPC. 



    A ascensão do recurso é viável. 



    Negado o juízo de retratação e mantido o reconhecimento da inconstitucionalidade da sanção de apreensão de veículo no caso de transporte clandestino de passageiros, em dissonância com a tese estabelecida em precedente da sistemática da repercussão geral, a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.041 do CPC. Ante exposto, admito o recurso” (e-doc. 133).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    6. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “A Lei estadual 19.445/2011, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado de Minas Gerais, dispõe em seu art. 6º que: (…)



    Contudo, o referido diploma legal não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte (ex vi art. 22, inciso XI, CR).



    De acordo com art. 231, inciso VIII, do CTB, o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não estiver licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, deverá ser punido com a penalidade de multa, podendo ainda ser aplicada concomitantemente a medida administrativa de retenção do veículo. Não há, portanto, previsão no CTB quanto à possibilidade de apreensão do automotor em tais casos. (…)



    Nesse passo, a meu sentir, ilegal a apreensão do veículo com base no art. 6º, inciso II, da Lei estadual 19.445/2011. 



    E, à vista da ilegalidade da apreensão, entendo ser ilegítima qualquer exigência de pagamento das despesas de remoção bem como das diárias para sua liberação – prevista do art. 7º da Lei 19.445/2011” (fls. 7-10, e-doc. 88)



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.324.114-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



     Ao reconhecer a ilegalidade da "apreensão do veículo com base no art. 6º, inciso II, da Lei estadual 19.445/2011", o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de ser “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo” (Tema 546). 



    Nesse sentido, por exemplo, o Recurso Extraordinário n. 1.365.419, de minha relatoria, DJe 22.2.2022; o Recurso Extraordinário n. 1.297.776, de minha relatoria, DJe 23.11.2020; o Recurso Extraordinário n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.10.2021; o Recurso Extraordinário n. 1.329.392, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021; e o Recurso Extraordinário n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma da repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora